Tribunal: TJMT
Processo: 1006345-90.2025.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1006345-90.2025.8.11.0006.
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES
RECORRENTES: MIRIAN SIQUEIRA DE MELO, MARILEIDE SIQUEIRA DE MELO E MIRIAN SIQUEIRA DE MELO LTDA
RECORRIDOS: BANCO INTERMEDIUM S.A., ITAÚ UNIBANCO S.A., SOFFY SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA, QESH INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 A 19/03/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. “GOLPE DO FALSO ADVOGADO”. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR MEDIANTE FORNECIMENTO VOLUNTÁRIO DE DADOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. ART. 14, §3o, II, DO CDC. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que terceiros tiveram acesso à sua conta corrente junto à instituição financeira ora ré, realizando transações financeiras que causaram prejuízos no importe de R$ 19.664,99. Ao final, requer reconhecimento da falha na prestação de serviços, bem como o ressarcimento do valor de R$ 19.664,99, ainda, indenização por danos morais.
2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, considerando que a Autora “Ora, é de conhecimento comum que os bancos não solicitam atualização de cadastro por telefone, muito menos pedem para acessar o aplicativo e realizar operações bancárias que exigem o uso de senha pessoal e intransferível. Também é de conhecimento comum a larga aplicação de golpes bancários para as transações virtuais.No caso concreto, foi a falta de cautela da Autora que contribuiu decisivamente para tentativa de ocorrência da fraude, de modo a justificar o afastamento da responsabilidade objetiva das instituições financeiras Rés.Assim dispõe a regra excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3o, II, do CDC. Veja-se:Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: (...)II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.Destarte, tem-se como inexistente o dano moral indenizável no presente caso, diante da ausência de conduta ilícita por parte das Rés.Por tais razões, a improcedência da ação é medida que se impõe.IV - DISPOSITIVO:Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se..“
3. O conjunto fático-probatório produzido demonstrou que a Autora foi vítima de golpe praticado por terceiros “ golpe do falso advogado” que se passaram por seu advogado.
4. Ora, o que se observa é que a Autora passou voluntariamente os dados para fraudadores, sem certificar-se de que seria efetivamente seu advogado de confiança.
5. Dessa forma, a transferência de valores é conduta atribuída a terceiro não identificado, motivo pelo qual rompe o nexo de causalidade entre o evento danoso e o dano suportado pela parte Autora. Destarte, tem-se que a parte Autora agiu com negligência.
6. Forçoso concluir que, no caso em comento, a responsabilidade pelo evento danoso repousou na conduta desidiosa da parte Autora, consumidor, restando configurada a excludente do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de defesa do Consumidor.
7. Nesse sentido:
CONSUMIDOR. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA CUMULADA INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS. CONTATO TELEFÔNICO DE PESSOA QUE SE PASSOU POR ADVOGADO DO AUTOR . FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10007102220258260456 Pirapozinho, Relator.: Claudia Marina Maimone Spagnuolo - CR Unificado, Data de Julgamento: 29/10/2025, 7a Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 29/10/2025)
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006345-90.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MIRIAN SIQUEIRA DE MELO - CPF: 014.892.851-05 (RECORRENTE), WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (ADVOGADO), ANGELICA APARECIDA BATISTA - CPF: 077.979.219-03 (ADVOGADO), MARILEIDE SIQUEIRA DE MELO E MIRIAN SIQUEIRA DE MELO LTDA - CNPJ: 44.750.589/0001-10 (RECORRENTE), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), SOFFY SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 37.292.981/0001-06 (RECORRIDO), DOUGLAS ALVES DOS SANTOS WINCKLER PINHEIRO - CPF: 288.013.018-20 (ADVOGADO), QESH INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 31.818.873/0001-30 (RECORRIDO), EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - CPF: 029.308.416-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026